Tribunal: TJMT
Processo: 1007604-41.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007604-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO), THAIS LUANA BARBOSA PAIXAO - CPF: 033.800.572-23 (AGRAVANTE), MARCELINO MANOEL SICHIERI - CPF: 814.516.101-06 (AGRAVADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), VINICIUS BERTOLO GONCALVES - CPF: 403.921.528-19 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Civil e Processual Civil. Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos, Materiais e Lucros Cessantes. Acidente de Trânsito. Pretendido Arbitramento de Pensão Mensal, Custeio para Contratação de Cuidadora para a Filha da Vítima e Reembolso de Valores e Custeio de Despesas Futuras. Vulnerabilidade Financeira Não Comprovada. Necessidade de Dilação Probatória. Falta dos Pressupostos do Artigo 300 do CPC. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos, Materiais e Lucros Cessantes. A Agravante, sofreu acidente de trânsito e busca o arbitramento de pensão mensal, reembolso de despesas médicas e custeio de cuidadora para a filha, com base em alegada incapacidade laborativa e vulnerabilidade socioeconômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão limita-se em verificar se a Agravante demonstrou os pressupostos para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, requer demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, a alegação de desamparo financeiro não está suficientemente comprovada, uma vez que a própria Agravante admite receber benefício previdenciário e não há prova de absoluta carência de recursos ou incapacidade de subsistência.

5. A pretensão de custeio de cuidadora para a filha demanda prova da incapacidade plena da Agravante para desempenhar os cuidados maternos, o que não está demonstrado nos autos.

6. Os pedidos de reembolso e de cobertura de despesas futuras com tratamentos e prótese se relacionam ao mérito da Ação principal e dependem de instrução probatória, portanto é descabida sua antecipação neste momento.

7. Se não demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se o seu indeferimento, tal como decidido na Ação principal.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de pensão mensal a título de antecipação de tutela exige demonstração inequívoca de incapacidade laboral e falta de recursos para a subsistência.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Agravo de Instrumento n. 1405478-57.2024.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª Câmara Cível, j. 28.05.2024, DJe 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007604-41.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Thais Luana Barbosa Paixão
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos, Materiais e Lucros Cessantes n. 1012818-58.2023.8.11.0040
ajuizada em desfavor de
Marcelino Manoel Sichieri
e
Allianz Seguros S.A.
,

indeferiu o pedido de pagamento de pensão mensal e de uma cuidadora para sua filha, e do reembolso de despesas médicas.

A Agravante sustenta que está em condição de extrema vulnerabilidade financeira e física, pois está afastada de suas atividades em virtude de complicações no membro inferior amputado após acidente de trânsito, situação que se agravou por recente intervenção cirúrgica.

Afirma que recebe auxílio-acidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas assegura que o montante não é suficiente para custeio das despesas, que aumentaram significativamente após o acidente.

Salienta que é necessário o recebimento de pensão mensal no valor equivalente à média de seu salário para cobrir as despesas essenciais, o que inclui tratamento médico e contratação de uma cuidadora para a filha, que foi diagnosticada com encefalopatia crônica e demanda cuidados especiais.

Ressalta o equívoco na decisão agravada, que lhe negou o mínimo imprescindível à sua sobrevivência.

Argumenta que não há perigo na irreversibilidade da medida, pois eventual quantia paga a maior poderá ser compensada com a indenização que será devida.

Pleiteia o provimento do Recurso e a concessão da tutela de urgência para compelir os Agravados a custear: a) o montante de R$ 2.607,55 (dois mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos) de pensão mensal; b) um salário mínimo, decorrente das despesas com uma cuidadora; c) reembolso de despesas médicas no valor de R$ 898,50 (oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 274640399).

Os Agravados foram intimados, porém somente Allianz Seguros S.A. apresentou contraminuta (Id. 280934865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que consta dos autos, em 18/10/2023,
Thais Luana Barbosa Paixão
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos, Materiais e Lucros Cessantes em desfavor de
Marcelino Manoel Sichieri,
em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 27/11/2022, no Município de Sorriso/MT.

Segundo a Agravante, retornava do trabalho em sua motocicleta, quando foi atingida por caminhonete conduzida pelo Agravado.

Aduziu que o acidente resultou na amputação trans-tibial de seu membro inferior direito, que à época estava gestante de 04 (quatro) meses e que a vida da criança foi preservada.

Ressalvou que, desde aquele evento, o Agravado prestou auxílio financeiro com as despesas médicas, forneceu prótese, pagou uma cuidadora e pensão mensal. Entretanto, afirmou que a contribuição não é suficiente para suprir os danos sofridos, os quais afetam a sua capacidade laboral, integridade física e exercício da maternidade.

Pleiteou a procedência dos pedidos e condenação do Agravado em dano moral, estético, material, além de custeio de despesas futuras com manutenção da prótese, tratamentos médicos e cuidadora até abril de 2026.

O Agravado apresentou contestação. Afirmou que, desde o acidente, prestou auxílio à Agravante e que, até aquele momento despendera R$ 119.529,47 (cento e dezenove mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos). Requereu a denunciação à lide à Seguradora Allianz Seguro S.A. e a improcedência dos pedidos.

A denunciação à lide foi deferida (Id. 162154261).

No curso do processo, a Agravante apresentou nova manifestação, na qual afirmou que a sua situação se agravou, pois, desde setembro de 2024 está impossibilitada de trabalhar devido a complicações na área amputada e recente cirurgia (janeiro/2025).

Alegou que não recebe salário nem benefício previdenciário, pois aguarda a perícia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o recebimento de auxílio-doença.

Salientou que é necessário o recebimento de pensão mensal no valor equivalente à média de seu salário para cobrir as despesas essenciais, o que inclui tratamento médico e contratação de uma cuidadora para a filha, que foi diagnosticada com encefalopatia crônica e demanda cuidados especiais.

Requereu, em sede de tutela de urgência, pensão mensal de R$ 2.607,55 (dois mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), um salário mínimo para o custeio da cuidadora para a sua filha e reembolso de R$ 898,50 (oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) referente ao exame e custeio de futuras despesas médicas, prótese e tratamentos.

A Juíza de primeiro grau indeferiu os pedidos. Ressaltou que a Agravante não provou que está desamparada, pois recebe auxílio acidente pelo INSS.

Quanto ao custeio da cuidadora, consignou que não há respaldo para o deferimento do pedido e, em relação ao reembolso e custeio de despesas futuras, fundamentou que integra o próprio mérito da demanda.

Em virtude dessa decisão, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento, no qual reitera que os requisitos do artigo 300 do CPC estão comprovados.

Sustenta que a probabilidade do direito consiste na sua incapacidade para o trabalho e extrema precariedade financeira, diante dos gastos com despesas básicas para sua subsistência e os cuidados com sua filha. Além do custeio de encargos com a sua saúde e parcelas do financiamento de um veículo, motivo pelo qual é imperioso o deferimento da tutela de urgência.

Argumenta que não há perigo na irreversibilidade da medida, pois eventual quantia paga a maior poderá ser compensada com a indenização que será devida.

Não se desconhece a possibilidade de arbitramento de pensão em casos desta natureza, especialmente quando constatada a vulnerabilidade financeira; entretanto, apesar da situação delicada vivenciada pela Agravante, ao menos em princípio, não identifico a presença dos requisitos imprescindíveis para a concessão da tutela pretendida.

No caso, não está suficientemente comprovada a situação de desamparo financeiro alegado pela Agravante, sobretudo porque, ela própria admite nas razões do Recurso que recebe benefício previdenciário e tem auxílio financeiro do esposo. Dessa forma, não há como acolher o pedido, sem a prova de absoluta falta de recursos.

Apesar de afirmar que não consegue custear as parcelas decorrentes do financiamento para aquisição de veículo destinado à sua locomoção, não fez prova do alegado, tampouco comprovou a aquisição do automóvel.

Em relação ao pagamento mensal de cuidadora para a filha, o pedido também não está fundamentado. A Agravante narra as limitações decorrentes da amputação; contudo, não há laudo médico que ateste sua incapacidade absoluta para os cuidados maternos cotidianos, tampouco documentos que demonstrem a imprescindibilidade da contratação de profissional para essa finalidade.

Quanto ao pedido de reembolso e custeio de despesas futuras de tratamento e próteses, o indeferimento da tutela de urgência se mostra adequada, por se tratar de matéria que diz respeito ao mérito da Ação principal.

Ressalto que a análise da extensão do dano e dos valores devidos pressupõe a produção de prova, a ser realizada durante no curso do processo.

Dessa forma, ao menos por ora, não vislumbro a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano irreparável, em especial diante da possibilidade de ser ressarcida de todas as despesas e danos experimentados ao final da lide, em caso de procedência da demanda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO CONDUTOR DA MOTOCICLETA –
PENSÃO MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CARACTERIZADOS – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TÉRMINO DA FASE DE INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1405478-57.2024 .8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 28/05/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2024). (destaques no original)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025